Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-92.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MIMOZA DA SILVA APELADO: R. S. D. C., ESPÓLIO DE JUCIARA DA SILVA MOREIRA DO CARMO REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO SILVEIRA DO CARMO D E C I S Ã O 1. A apelante peticiona ao ID 37626132 pugnando pela reconsideração da decisão proferida ao ID 37380614, que não conheceu do recurso de apelação. Aduz ter distribuído a ação de interdição dentro do prazo conferido por essa Relatoria ao ID 35537888. Salienta, ainda, que o atraso na comunicação do cumprimento da diligência não acarretou prejuízo às partes e tampouco seria requisito de admissibilidade do recurso de apelação. É o relato do necessário. Decido. 2. Na espécie, em decisão de ID 37603029, essa Relatoria já deduziu argumentos suficientes para manter o não conhecimento do recurso de apelação pela inobservância, por parte da apelante, do prazo conferido para a regularização da representação processual. 3. Assim, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da apelante. Publique-se, intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora